Tribunal: TJDFT
Processo: 0722358-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722358-74.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA DAMIANA GUIMARÃES SANTANA PÓVOA REPRESENTANTE LEGAL: ELSON RIBEIRO E POVOA APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE MARIA DAMIANA GUIMARÃES SANTANA PÓVOA contra o v. acórdão exarado sob o ID 46063545, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu do recurso e negou provimento à apelação interposta pelo embargante. O embargante opôs embargos de declaração (ID 46383092) sob o fundamento de que houve omissão no v. acórdão. Pugna pelo acolhimento do recurso para que seja proferida nova decisão, de maneira a sanar os vícios indicados na fundamentação da petição e apreciar todos os termos dispostos pelo embargante, mesmo para fins de prequestionamento perante os Tribunais Superiores. Da análise dos embargos de declaração opostos, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 9 de maio de 2023 às 17:09:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora